Tribunal: STF
Processo: AI 642425
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA E INDIRETA. 
  




1.  A decisão monocrática que julgou o recurso especial, bem como o acórdão que a confirmou em sede de agravo regimental não versaram, tampouco podiam versar, sobre tema constitucional, sendo ainda certo que os embargos de declaração opostos não se prestam para tal fim, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Está correta, portanto, a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, diante da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. 




2.  A questão relativa às deduções de despesas para apurar o lucro real e, conseqüentemente, a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica demanda análise de legislação infraconstitucional, hipótese inviável em sede extraordinária. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.